Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-50.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800004-50.2022.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: JOSE ORLANDO PEREIRA SILVA

APELADO: JOSE ORLANDO PEREIRA SILVA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800004-50.2022.8.14.0201.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: JAYME FERREIRA BASTOS FILHO.

APELADO/APELANTE: JOSE ORLANDO PEREIRA SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABCATER.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA MEDIANTE EXIBIÇÃO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS. VALIDADE DA PALAVRA DE VÍTIMAS E POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CULPABILIDADE EXACERBADA OU AGRAVANTE GENÉRICA. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo tentado. Pretende a defesa a absolvição por insuficiência de provas. Por sua vez, o Ministério Público interpôs recurso buscando a reforma da dosimetria da pena, com o reconhecimento da agravante genérica do art. 61, II, "c", do CP, e a valoração negativa da culpabilidade como circunstância judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de roubo tentado; (ii) estabelecer se é cabível o agravamento da pena com base na culpabilidade e na agravante genérica do art. 61, II, "c", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório, especialmente os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e da testemunha policial, prestados sob o crivo do contraditório, comprova a materialidade e a autoria delitiva, revelando tentativa de subtração de aparelhos celulares mediante grave ameaça, sendo o réu detido por populares e reconhecido pelas vítimas.

4.

A tentativa delituosa foi confirmada pela apreensão de faca e pela narrativa coesa das vítimas, que relataram a abordagem violenta e o intento do réu de subtrair seus bens, fatos corroborados pela testemunha policial.

5.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, uma vez que a culpabilidade do agente não excede o grau exigido para o tipo penal, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, não havendo fundamento para valoração negativa dessa circunstância judicial.

6.

A agravante genérica do art. 61, II, "c", do CP, não foi arguida na denúncia ou nas alegações finais, sendo incabível seu reconhecimento em sede recursal, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre a acusação e a sentença.

7.

A pena foi corretamente reduzida em 1/3 em razão da tentativa e posteriormente aumentada em 1/6 pela incidência do concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, resultando na pena final aplicada, que se revela proporcional e legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por roubo tentado é válida quando comprovadas a materialidade e autoria mediante depoimentos coerentes das vítimas e de testemunha policial, aliados à apreensão de arma branca com o réu.

2.

A culpabilidade somente pode ser valorada negativamente quando a conduta do agente ultrapassa o juízo de reprovação inerente ao tipo penal.

3.

A agravante genérica do art. 61, II, "c", do CP não pode ser reconhecida de ofício em grau recursal se não suscitada oportunamente, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 61, II, “c”; 70; 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0001341-86.2016.8.14.0082, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto tanto pela
DEFESA
quanto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA
, que condenou o réu
JOSÉ ORLANDO PEREIRA SILVA
, com base no
art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, por 02 vezes, na forma do art.70, todos do CPB
, aplicando a
pena
privativa de liberdade
de

03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto
(ID 18435542).

As razões recursais da defesa do réu culminaram no pedido de absolvição por insuficiência de provas (ID 18435547).

A Promotoria, por sua vez, pleiteou pela negativação do vetor culpabilidade quando da análise das circunstâncias judiciais, assim como o reconhecimento da agravante genérica prevista no art. 61, II, “c”, do CPB, com consequente aplicação da redução de 1/3 pela tentativa e o aumento de 1/6 pelo concurso formal de dois crimes de roubo contra cada uma das vítimas e aplicação de regime fechado para início do cumprimento da pena (ID 18435565).

As contrarrazões da defesa de José Silva, firmaram-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público (ID 18435568).

Nas contrarrazões da Promotoria, manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa (ID 18435570).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça se manifesta pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID e 18490538).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO MÉRITO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A denúncia (ID 18435477) narra que:

“Narram os autos de IPL em anexo que o denunciado se dirigiu, na manhã de 03.01.2022, até o balcão de atendimento do Laboratório Ruth Brasão, localizado na Rodovia Augusto Montenegro 737, Bairro Campina, Icoaraci.

Passando-se por cliente e sob o pretexto de pedir informações, foi atendido pela funcionária Jessica Maysa da Paixão, oportunidade em que, usando da força, agarrou Jessica, visando tomar o celular desta, a qual reagiu e foi socorrida por outra funcionária do atendimento, Eliane de Almeida.

O denunciado então se voltou contra esta, também visando, mediante a força, tomar o celular de Eliane, a qual conseguiu oferecer resistência, pelo que JOSÉ ORLANDO abriu uma mochila e mostrou uma faca tipo peixeira que portava, mas a funcionária não se deixou intimidar, resistindo às investidas do criminoso, o qual teve a camisa arrancada e decidiu fugir sem consumar os crimes.

O alvoroço chamou a atenção de populares, os quais acabaram por deter o denunciado, sendo o mesmo posteriormente entregue a uma guarnição da PM, que fez a apresentação do mesmo na DEPOL juntamente com a faca, conforme Auto de Apreensão de ID 46709288-fls.22, onde restou reconhecido pelas vítimas.

(...)”.

Após regular tramitação do feito o apelante foi condenado a pena de
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a cumprir no regime inicialmente aberto, pela prática do crime de roubo.

Com o objetivo de absolver o apelante, a defesa interpôs recurso de apelação com pleito absolutório.

Entendo que não existem reparos a serem feitos na r. sentença vergastada, em relação a materialidade e autoria, pois harmônica com as provas coletadas durante a instrução processual. Senão vejamos.

Na hipótese sob exame, a materialidade do crime restou evidenciado diante da existência do termo de exibição e apreensão de objeto, constatando a apreensão de 01 (uma) faca tipo peixeira encontrada com o réu (ID 46432305, fl.12).

Quanto a autoria delitiva, restou comprovada, notadamente em razão dos depoimentos prestados em juízo pela vítima e testemunhas, reproduzidos na r. sentença, os quais transcrevo a seguir (ID 18435542):

(...)

ELIANE CASSEB DE ALMEIDA
declarou que estava trabalhando no laboratório, em Icoaraci. O acusado entrou, pedindo informações sobre endoscopia. Ao mesmo tempo anunciou assalto. Ele foi por trás da atendente Jéssica, que passou a lutar com ele e depois correu para a rua. Em seguida, o acusado partiu para cima da vítima e passou a travar luta corporal com ela. Em dado momento, o acusado tentou pegar a mochila dele, momento em que ela viu que ali dentro havia uma faca tipo peixeira. A vítima disse que tentou enforcar o acusado com a camisa dele, mas ele conseguiu se desvencilhar e correr para a rua. A vítima correu atrás, pedindo socorro. A depoente disse que sua colega surtou (textual) e começou a gritar, mas as pessoas na rua não entendiam o que se passava. A vítima explicou que um homem havia entrado no laboratório. A população entrou correu atrás dele e o acusado empreendeu fuga, entrando em algumas casas. No momento em que os populares chegaram a Polícia chegou. Disse que reconheceu o acusado na delegacia, bem como a faca, mochila e os pertences dele. Afirmou nunca ter visto o acusado antes, mas na delegacia ficou sabendo que o acusado tinha outras ocorrências do mesmo tipo. Afirmou que o acusado tentou tirar o celular de sua colega Jéssica. O acusado dizia que iria matá-la e por isso começou a chutar a mochila do acusado impedindo que ele tirasse a peixeira.

JÉSSICA MAYSA RABELO DA PAIXÃO
declarou que estava trabalhando no Laboratório Ruth Brazão, unidade Icoaraci, quando o acusado tentou assaltar. Disse que estava na recepção com sua colega, técnica, que estava com seu celular na mão usando fone de ouvido. O acusado perguntou o valor dos exames. Ele estava com uma mochila nas costas. Ele veio pelo lado e anunciou o assalto. Que gritou muito, escondeu seu celular. Sua colega começou a dizer que ela estava passando mal. Disse que a técnica pediu ajuda para populares que passaram a perseguir o acusado e ele foi preso. A vítima disse que reconheceu o acusado na delegacia como a mesma pessoa que havia tentado roubar seu celular. Declarou que foi conduzida à delegacia na mesma viatura que o acusado. Afirmou que não chegou a ver a faca no momento da ação do acusado.

CAIO SCERNI OLIVEIRA
, Policial Militar, declarou que foram acionados por populares sobre uma tentativa de roubo no laboratório Ruth Brazão. Ouviram que o acusado estaria escondido em uma casa em uma vila de kit nets e ao chegarem ao local, o encontraram no telhado. Realizada a prisão do acusado, sendo ele levado à delegacia, junto com a vítima. Pelo que se recorda, havia uma mochila e uma faca com o acusado. Reconhece o acusado via vídeo.

DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO

O acusado fez uso constitucional do direito de permanecer calado.

(...).

A análise do acervo probatório produzido nos autos evidencia que materialidade e autoria delitiva restaram cabalmente provadas, considerando as declarações firmes e contundentes prestadas pelas vítimas e testemunhas policiais responsáveis pela prisão do apelante.

O entendimento jurisprudencial coaduna com o fundamento aqui utilizado:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME – recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição, tão pouco, afastadas os depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões; II -
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Precedente do STF;

III - Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.
IV – Em face dos argumentos esposados, segue mantida a decisão que condenou ALAN DA SILVA FARIAS, às penas de cinco (5) anos e cinco (5) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de seiscentos e vinte e três (623) dias multa e JOÃO BATISTA COSTA DA SILVA E EDSON OLIVEIRA DA COSTA, condenados às penas de sete (7) anos e seis meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de setecentos (700) dias-multa. V - Recurso conhecido e improvido. (TJPA. Processo nº 0001341-86.2016.8.14.0082. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Acórdão. Relator(a) ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data do Documento. 25/05/2022. Data do Julgamento 16/05/2022).

Contata-se comprovada a prática delitiva do réu, com o intuito de apropriação, utilizando-se de grave ameaça contra as vítimas, consumando o delito de roubo, praticado pelo réu José Orlando Pereira Silva, que, segundo prova colhida, invadiu casas em sua fuga, porém foi detido por populares, momento em que Policiais Militares chegaram ao local.

Logo, não há o que se falar em insuficiência de provas, como afirma a defesa, diante do acervo coligido no decorrer da instrução processual, a demonstrar, sem sombra de dúvidas, que a apelante praticou o crime de roubo, de forma que,
inviável o acolhimento do pleito absolutório
, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

DO PLEITO MINISTERIAL

A Promotoria requer a reforma da sentença, com pedido de reconhecimento da agravante genérica prevista no art. 61, II, “c”, do CPB e da culpabilidade como circunstância judicial em desfavor ao réu, o que não merece razão, vejamos.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Na primeira fase, o juízo sentenciante não reconheceu nenhum dos vetores de circunstâncias judiciais em desfavor do réu, fixando a pena-base no mínimo legal, conforme trecho transcrito, ID 18435542:

(...)

A
culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, não ultrapassa a prevista para o tipo penal.
Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. (Súmula 241 STJ) A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos em ID 78987677 atesta que o réu não possui sentença condenatória em seu nome, sendo, portanto, primário. (...) (grifei)

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Deste modo, constata-se que o juízo, acertadamente, não considerou desfavorável a culpabilidade do réu pois sua conduta não ultrapassou a prevista para o tipo penal, como alega o
Parquet
de 1º grau, não havendo reparos a se fazer neste particular.

Em segunda fase, o juízo sentenciante não reconheceu atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena inalterada, porém, a Promotoria de Justiça requereu o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, pelo que este Relator entende não assistir razão. Vejamos.

Comungando do entendimento ministerial de 2º grau, verifica-se que tal circunstância agravante não foi, em momento algum, suscitada pela acusação, seja por ocasião da denúncia, seja nas alegações finais.

Dessa forma, não houve a devida oportunização à Defesa para se manifestar sobre a possibilidade de aplicação da referida agravante,
o que inviabiliza sua consideração em sede recursal
. O reconhecimento da referida circunstância nesta fase processual implicaria afronta ao princípio da correlação entre a imputação contida na peça acusatória e o conteúdo da sentença condenatória, além de violar o postulado constitucional da ampla defesa, ambos de observância obrigatória no processo penal.

Na terceira fase dosimétrica a pena foi diminuída em 1/3 (um terço) em virtude de tratar-se de crime cometida na modalidade tentada, passando a pena para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Por último, tendo em vista o concurso formal, aplicado a regra do art. 70, do CPB, uma vez que, ante uma única ação, foram cometidos dois crimes de roubo, a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda final
em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 12 (doze) dias-multa, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial de 2º Grau,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença condenatória ora impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 13/05/2025